Tribunal: TJBA
Processo: 8134419-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134419-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILIA DE JESUS PINTO SANTOS COSTA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, EMANUELA POMPA LAPA, JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ATENDIMENTO À DIALETICIDADE RECURSAL CONSTATADA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FACE DE ALEGADA FALHA NO AIRBAG APÓS COLISÃO – DINÂMICA DO ACIDENTE EVIDENCIADA EM LAUDO PERICIAL QUE EVIDENCIA DESNECESSIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DO ITEM DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO – DEVER DE INDENIZAR – AFASTAMENTO – APELO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS

1. Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais em face da não deflagração dos airbags do veículo após acidente automobilístico, envolvendo veículo fabricado e revendido pelas acionadas, que vitimou a parte autora gerando no varão ferimentos.

2. Não se sustenta a alegação da parte acionada no que se refere a suposta ausência de dialeticidade recursal, já que o recurso defronta seu entendimento sobre os fatos á sentença proferida, cuja análise do vigor das proposições redunda em julgamento do mérito recursal.

3. Em nenhum momento da exordial foi relatado pormenorizadamente o acidente ocorrido, apegando-se a inicial à afirmação que, ocorrido o acidente, os airbags do veículo deveriam ter sido acionados.

4. O laudo pericial acostado aos autos indica que, tendo em vista a dinâmica do acidente, ocorrido de forma perpendicular, na lateral do motorista e de trás para frente, não justificaria a deflagração dos airbags frontais, únicos que guarneciam o veículo da parte autora.

5. Importa dizer que o Eminente
a quo
, ao receber o laudo pericial, no evento 85568226, intimou as partes para pronunciamento, tendo a autoria se pronunciado no evento 85568236 sem apresentar questões complementares aos outros requerimentos ao laudo pericial, não se sustentando a alegação recursal que seria necessária complementação da perícia.

6. Para além de tais fatos, de origem técnica mas de fácil compreensão pelo homem médio, máxime quando os airbags se tornaram comuns e obrigatórios nos veículos já há anos, não restaram comprovadas nos autos as alegadas lesões sofridas pelo varão, que estaria dirigindo o veículo, já que os documentos médicos datam de 2017 e o acidente teria ocorrido em 2020.

7. Apelo improvido com majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja cobrança resta suspensa, frente a concessão da assistência judiciária gratuita em Primeiro Grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134419-02.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARILIA DE JESUS PINTO SANTOS COSTA e outros
e como apelada
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL
por
ofensa à dialeticidade
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .